Tribunal: TJDFT
Processo: 0735399-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1733205 da Segunda Turma Recursal que, proferido por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n.° 0717801-90.2022.8.07.0018, deixou de aplicar a tese fixada no Temas 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, assim restou ementado o acórdão reclamado: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. MATÉRIA DEVOLVIDA. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito apurado em virtude da extinção do contrato temporário de trabalho, referente ao 13o salário pago em 2020 e 2021 e referente a horas não trabalhadas. 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão do caráter alimentar da verba recebida e de ter advindo de erro da Administração. Narrou ter firmado contrato temporário de trabalho com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 04/08/2020 e, após prorrogação, o contrato perdurou até 04/09/2021. Explicou ter sido surpreendido com cobrança por parte da Administração, do valor de R$ 5.306,34, referentes ao 13o salário, pago em 2020 e 2021, bem como a supostas horas não trabalhadas. No tocante a horas não trabalhadas, aduziu haver informação prestada pela supervisora, no sentido de ter havido erro em algumas folhas de ponto, dentre elas a do requerente. No que diz respeito ao 13o salário, sendo de responsabilidade do setor de pagamento, não agiu de má-fé ou colaborou com o erro. Pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao Erário do débito apurado em virtude da extinção do contrato temporário de trabalho. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48258196). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário de verba alegadamente indevidamente recebida a título de 13o salário em contrato temporário e a salário do mês de setembro de 2021. 5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma ser aplicável ao caso o Tema 1009 do STJ, em razão de o processo ter sido ajuizado após 19/05/2021. Narrou que o requerente, no mês de setembro de 2021 recebeu integralmente seu salário, no entanto seu contrato findou-se em 04/09/2021, tendo trabalhado somente 3 dias, afastando-se a boa-fé no recebimento dos valores. Argumentou o recorrente que, tendo a parte autora recebido valores indevidamente, correta a postura do Poder Público em buscar o ressarcimento, sob pena de locupletamento indevido do servidor. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. 6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos. 7. A respeito dos valores recebidos a título de 13o salário referente aos anos de 2020 e 2021, admite-se a boa-fé do servidor temporário, considerando terem sido pagos espontaneamente pela administração pública e de o servidor ter efetivamente laborado por um ano, após a prorrogação do contrato temporário (Ids. 48258163 e 48258164). A respeito dos valores pagos, eventual inadequação se cálculos decorreria de erro da Administração Pública, de difícil constatação pelo servidor. 8. No que diz respeito à devolução dos valores referentes a horas não trabalhadas referentes ao mês de setembro de 2021, consta da ficha financeira do servidor que não houve pagamento referente ao aludido mês (Id. 48258165). Neste sentido, a alegação de que o contrato se encerrou no dia 04/09/2021, tendo o recorrido recebido o salário integral referente a setembro de 2021, não encontra respaldo na prova documental produzida nos autos. O autor não recebeu valores correspondentes ao salário de setembro de 2021. 9. A prova documental produzida nos autos indica que parcela dos valores cobrados pela administração pública dizem respeito a banco de horas negativo, cujo passivo não foi claramente elucidado nos autos (Id. 48258183), tampouco constitui matéria devolvida no recurso em exame. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1733205, 07178019020228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega, em suma, que o Acórdão impugnado contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento dos REsp 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL (tema 1.009), ao impedir a exigência de ressarcimento aos cofres público do valor referente às verbas salariais recebidas indevidamente pelo beneficiário do acórdão reclamado, por erro operacional da Administração. Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar no sentido de suspender o Acórdão reclamado e, no mérito, pela sua cassação. Ausente o recolhimento de custas em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 196, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, IV, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Nesse contexto, entendo que não se encontram presentes os requisitos para admissibilidade e para o processamento da presente reclamação. Isso porque o acórdão impugnado, ao que parece, não divergiu da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL (tema 1.009), pois, ao contrário do afirmado pelo ora reclamante, não presumir a boa-fé do servidor público recebedor de pagamento indevido de verbas salariais, mas sim, apontou pela sua verificação partir da análise concreta da situação narradas nos autos, alicerçadas pelas provas apresentadas pelas partes. Ressalte-se que não é admitida a utilização do instituto da Reclamação como sucedâneo recursal da apelação ou do recurso inominado, motivo pelo qual é vedada a reanálise do acervo probatório ou o reexame dos fatos que fundamentaram o acórdão reclamado. Sobre o tema, segue precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REEXAME DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é meio processual previsto para garantir uniformidade entre entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, e o julgamento das Turmas Recursais. 2. Como meio garantidor dos precedentes obrigatórios, não é possível o reexame de provas nem rediscussão da matéria fática na Reclamação, sob risco de tornar-se sucedâneo da Apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1124012, 20170020221647RCL, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 581/583) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. CONCEITO DE PRECEDENTE. DOUTRINA. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOUTRINA. 1. Não cabe o manejo da reclamação quando utiliza esse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. 2. Precedentes não são equivalentes às decisões judiciais. O novo CPC qualifica de precedente os julgamentos oriundos apenas de súmulas (art. 927, II e IV, CPC), recursos repetitivos, assunção de competência (art. 927, III, CPC) e orientações de plenário ou órgão especial (art. 927, I e V). 3. Doutrina: "o verdadeiro precedente é tendencialmente um só; quando se manejam dezenas ou centenas de sentenças, se está fora da lógica do precedente" (Michele Taruffo). 4. A pretensão autoral destina-se à reanálise das condições específicas e interpretação da cláusula contratual a depender de uma incursão na moldura fática delineada pelo d. sentenciante e mantido no v. acórdão. Contudo a reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Arestos do STF no sentido de não admitir reclamação como instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado: i) "Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas" (Rcl 24.768-AgR); ii) "A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas" (Rcl 21.690-AgR-ED). 6. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1105867, 20170020212825RCL, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/6/2018, publicado no DJE: 29/6/2018. Pág.: 489/492) (grifei) Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente reclamação. Publique-se. Intime-se.